Tribunal: TJBA
Processo: 8063915-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063915-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EOLICA SDB ALFA S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
BRENO LADEIRA KINGMA ORLANDO, MARCELLO ALBUQUERQUE DE VASCONCELLOS COIMBRA, RENAN D ELIA GONCALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
RAFAEL MOURA CARVALHO

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA). TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRESAS DE ENERGIA EÓLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO AUTOMÁTICA. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA COMUM EM MATÉRIA AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) instituída pelo Município de Morro do Chapéu tem por fato gerador o exercício regular do poder de polícia para fiscalização de atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental ou utilizadoras de recursos naturais.

2. O caráter supostamente "não poluente" da energia eólica não afasta, automaticamente, a possibilidade de impacto ambiental e a necessidade de fiscalização, havendo jurisprudência que reconhece outras formas de poluição advindas de usinas eólicas, como poluição sonora.

3. A competência para proteção do meio ambiente é comum à União, Estados e Municípios (art. 23, VI, CF), sendo legítima a instituição de TCFA municipal com critérios próprios.

4. A presunção de constitucionalidade das leis impede, em sede de cognição sumária, o afastamento da aplicação da legislação municipal sem análise exauriente.

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063915-32.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante Eólica SDB F S.A. e outros, e, agravado, Município de Morro do Chapéu.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ............. de ............................. de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça